Tribunal: TJDFT
Processo: 0009834-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009834-33.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONETT CORTES APELADO: MARIA DAS GRACAS LEITE DE OLIVEIRA MARINHO, MARCELO SILVA MARINHO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida de violação ao Princípio da Dialeticidade em sede de contrarrazões (ID 25614013). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator